Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB/NEONERGIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade exige que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada. Afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada pelo apelado, se o recurso está adequadamente motivado, com impugnação específica à sentença resistida.
2. Cabe ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, pela seguradora, que por força de contrato, indenizar seu segurado por dano causado a equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na correspondente rede de distribuição.
3. As concessionárias de energia elétrica respondem, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores, o que implica a desnecessidade de comprovação de culpa da fornecedora no evento danoso. Não obstante, mantêm-se hígida a obrigação do autor em demonstrar o dano e o nexo causal.
4. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica.
5. Diante da conclusão da prova pericial produzida em juízo, corroborada pelo laudo técnico apresentado pela CEB/NEOENERGIA, de que os danos ao sistema de CFTV, do condomínio segurado, não possuem relação com o fornecimento de energia, haja vista que no dia do sinistro não foram registradas ocorrências nas redes de distribuição, não há que falar em responsabilização da empresa fornecedora de energia elétrica, ante a ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.